Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos subjacentes do qual germinara a decisão objeto do vertente agravo de instrumento afere-se que o autor, ora agravante, informara que possui interesse na realização de audiência de conciliação. Sob essa realidade, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, diga o agravante se persiste seu interesse no prosseguimento deste agravo ante aludida manifestação. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator